Tribunal: TJES
Processo: 0000299-15.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Estelionato; Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-15.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SALVADOR DOS SANTOS FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000299-15.2020.8.08.0054

APELANTE: PATRICK SALVADOR DOS SANTOS FLORÊNCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES – FURTO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DA PENA – MANUTENÇÃO – REGIME PRISIONAL – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1 –
O apelante busca absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, porém, autoria e materialidade foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

2 –
Circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a fixação da pena-base no mínimo legal.

3 –
Penas fixadas com razoabilidade e proporcionalidade, respeitando o modelo trifásico do Código Penal.

4 –
Detração do tempo de prisão provisória não justifica alteração do regime prisional.

5 –
Réu que respondeu à instrução preso pode ser mantido custodiado após a sentença, se presentes os requisitos legais.

6 –
Recurso
conhecido
e
desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, em ___/___________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000299-15.2020.8.08.0054

APELANTE: PATRICK SALVADOR DOS SANTOS FLORÊNCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PATRICK SALVADOR DOS SANTOS FLORÊNCIO, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 288; parágrafo único, artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV (do veículo UNO no dia 27/01/2020); no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV (na Ótica Ideal e no Castellar Móveis); artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (na MJ Informática), artigo 155, §§1º e 4º, inciso III (do Saveiro em 04/02/2020), todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma do
decisum
pretendendo em síntese, alcançar a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia o redimensionamento das penas-base, fixando-as no mínimo legal; a aplicação do instituto da detração e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do apelo, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

I – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Almeja o Apelante alcançar a sua absolvição, sob a tese de inexistência de provas suficientes para sustentar a sua condenação.

Consta nos autos que o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos crimes previstos no
artigo 288; Parágrafo Único, artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV
(do veículo UNO no dia 27/01/2020); no
artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV
(na Ótica Ideal e no Castellar Móveis);
artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II
(na MJ Informática),
artigo 155, §§1º e 4º, inciso III
(do Saveiro em 04/02/2020), todos do Código Penal, e no
artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

No entanto, ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e prova testemunhal apresentada em juízo, conforme transcrito e descrito no édito condenatório, de forma que deve ser mantida a sua condenação.

II – REVISÃO DA DOSIMETRIA

O apelante se insurge quanto a fundamentação empregada pelo julgador em relação às circunstâncias judiciais tomadas de forma desfavorável, pugnando pela fixação das penas-base no mínimo legal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, as reprimendas impostas respeitaram o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Senão, vejamos como foi realizada a dosimetria das penas, na sentença recorrida:

Para o crime de furto do veículo FIAT UNO

Ao fixar a pena base, o Magistrado
a quo
não considerou nenhuma das circunstâncias elencadas no artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis ao apelante, estabelecendo, assim, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na fase intermediária, o Juízo de primeiro grau optou por não aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão. Essa decisão foi pautada na intenção de evitar a violação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Magistrado aplicou a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do CP, o que resultou em um acréscimo de 08 (oito) meses. Dessa forma, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 05 (cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Para o crime de furto na Ótica Ideal

O Magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, em razão do crime ter sido praticado com destruição da vitrine da loja.

Na segunda fase, aplicou as atenuantes do artigo 65, III, “d” e artigo 65, I, do Código Penal, razão pela qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, permanecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 155 § 1º, do Código Penal, resultando em um acréscimo de 1/3 (um terço) à pena. Assim, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além da pena de multa estabelecida em 05 (cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito..

Para a tentativa de furto ao estabelecimento “MJ Informática”

Ao fixar a pena-base, o Magistrado de primeira instância considerou como negativa as circunstâncias do crime, tendo em vista que este foi cometido com a destruição da vitrine da loja para subtrair os aparelhos eletrônicos. Em decorrência dessa análise, a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na fase intermediária da dosimetria, foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal. Com isso, a pena foi atenuada em 6 (seis) meses, mantendo-se a pena intermediária fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, foi considerada a causa de aumento de pena em razão do cometimento do crime durante o repouso noturno, conforme o artigo 155, § 1º, do Código Penal, resultando em um acréscimo de 1/3 (um terço) à pena, que ficou fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por outro lado, também se reconheceu a presença da causa de diminuição da pena por tentativa, conforme o artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o que levou à redução da pena em 1/3 (um terço). Assim, a pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da pena de multa estabelecida em 05 (cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Para o crime de furto na Castellar Móveis

Ao fixar a pena-base, o Magistrado de primeira instância considerou negativas as circunstâncias do crime, uma vez que este foi cometido com a destruição da vitrine da loja para subtrair os eletrônicos. Com base nessa avaliação, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na fase seguinte, foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses, mantendo-se a pena intermediária fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi considerada a causa de aumento de pena em razão do cometimento do crime durante o repouso noturno, conforme o artigo 155, § 1º, do Código Penal, resultando em um acréscimo de 1/3 (um terço) à pena, que ficou fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além da pena de multa estabelecida em 05 (cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Para o crime de furto da Savero

Ao fixar a pena-base, o Magistrado
a quo
não considerou nenhuma das circunstâncias elencadas no artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis ao apelante, estabelecendo, assim, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, decidiu não atenuar a pena, uma vez que essa redução a colocaria abaixo do mínimo legal, em desacordo com a Súmula 231 do STJ. Por outro lado, não foram identificadas agravantes, mantendo-se, portanto, a pena intermediária fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Magistrado considerou causa de aumento de pena do cometimento do crime durante o repouso noturno, conforme o artigo 155, §1º, do Código Penal. Com isso, a pena foi acrecida em 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além da pena de multa estabelecida em 05 (cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Para o crime de Associação Criminosa - artigo 288, do CP

Ao fixar a pena-base, o Magistrado
a quo
não considerou nenhuma das circunstâncias elencadas no artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis ao apelante, estabelecendo, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, optou por não atenuar a pena, uma vez que tal redução a colocaria abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. Ademais, não foram identificadas circunstâncias agravantes, mantendo-se, assim, a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Na fase final da dosimetria, foi considerada a causa de aumento prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, resultando em um acréscimo de 1/2 (metade) à pena. Dessa forma, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Para o Crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90

Ao fixar a pena-base, o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias elencadas no artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis ao apelante, estabelecendo, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal. No entanto, decidiu não atenuar a pena, pois essa redução a colocaria abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. Além disso, não foram identificadas circunstâncias agravantes, mantendo-se, portanto, a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não considerou causas de diminuição nem de aumento de pena, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Ao somar as penas, o Magistrado
a quo
fixou a reprimenda em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática dos delitos.

Nesse contexto, as penas fixadas na sentença foram estabelecidas com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade dos delitos e as condições pessoais do réu. Tal abordagem assegura a aplicação da justiça, respeitando os princípios da individualização da pena e da necessidade de prevenção e repressão. Razão pela qual, a meu ver, não merece prosperar tal pleito.

III – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO

A Douta Defesa pleiteia a alteração do regime prisional aplicado ao apelante, fundamentando-se na detração do tempo de prisão provisória, com base no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal. Contudo, a melhor sorte não assiste ao apelante.

É sabido que, ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado deve descontar o período de segregação cautelar cumprido pelo réu da pena final imposta. Em seguida, com base no resultado dessa operação aritmética, e à luz do critério temporal estabelecido no artigo 33, § 2º, do Código Penal, cabe a ele determinar o regime de cumprimento da pena.

No entanto, conforme exposto na Sentença, o desconto do período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para justificar a fixação de um regime menos severo do que o estabelecido na sentença condenatória.

IV – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o apelante pugna pelo reconhecimento do direito de aguardar em liberdade.

Quanto ao direito pleiteado do réu recorrer em liberdade, verifica-se que o apelante passou toda a instrução criminal preso preventivamente. Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido em custódia cautelar, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ou seja, o entendimento é de que tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto
, acolho o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.